Tribunal: CARF
Processo: 15504.011297/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função e tem sua aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora das parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.011297/2009-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.089 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Recorrente
URBANO EDSON MACHADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. IMPOSTO
SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à
tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do
imposto, para eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física -
Suplementar, sobre o qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua aplicação
ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é
de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser
excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora das
parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores
recebidos na ação judicial trabalhista excluindo da base de cálculo a parcela correspondente aos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.011297/2009-81
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.089 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.011297/2009-81

juros de mora sobre os valores apurados, bem como aplicar as tabelas e alíquotas vigentes à
época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Wilderson Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima
(Relator).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 54 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 43 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 08 e ss.), lavrada pela constatação de Compensação Indevida
de Imposto Complementar e de Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
2. Adoto o Relatório do Acórdão da DRJ, exposto em sua síntese, por esclarecer
os fatos ocorridos:
Relatório
Contra o contribuinte identificado acima, foi lavrada Notificação de Lançamento (fls.
11/14) relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2007, ano-calendário
2006, formalizando a exigência de crédito tributário assim discriminado:
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA SUPLEMENTAR......R$5.430,25
MULTA DE OFÍCIO.....................................................................R$4.072,68
JUROS DE MORA (até 29/05/2009)..............................................R$1.295,11
TOTAL..........................................................................................R$10.798.04
O lançamento reporta-se aos dados informados na declaração de ajuste anual do
interessado, tendo sido constatada omissão de rendimentos no valor de R$ 21.127,62
informados na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) apresentada
pela Caixa Econômica Federal. Na apuração do imposto devido, foi compensado
Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de RS 633,83.
A ciência da notificação ocorreu em 12/06/2009 conforme tela de consulta SUCOP
anexada à fl. 27 e o contribuinte apresentou impugnação em 23/06/2009.
Em 23/06/2009 foi apresentada impugnação juntada às fl 02/06, assinada por procurador
cujo instrumento de mandato foi juntado às fls. 07.
Alega que ajuizou uma ação no Juizado Especial Federal para revisão de benefício
previdencíàrio contra o INSS, por ocasião da troca da URV.
Em 28/08/2006 recebeu o valor atualizado referente esta ação que totalizou
R$21.127,62, ficando retido o IRRF no valor de R$633,83.
Informa que declarou este valor no campo "Rendimentos Sujeitos à Tributação
Exclusiva/Definitiva Item Revisão do Valor de Benefícios URV/PIano Real", como era
previsto na regulamentação.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.089 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.011297/2009-81

SRL.
Sustenta que declarou corretamente os valores e pede o deferimento da SRL.
3. Diante de tais argumentos impugnatórios, a DRJ proferiu o Acórdão que
manteve integralmente o lançamento e restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO TRABALHISTA.
Submetem-se ao ajuste anual todos os rendimentos oriundos de ação
trabalhista que não sejam isentos ou de tributação exclusiva, observadas as
deduções permitidas em lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
Recurso Voluntário
4. Inconformado após cientificado por via Postal da Decisão a quo, em
15/02/2012 (Aviso de Recebimento – AR de e-fls. 52/53), o ora Recorrente apresentou seu
Recurso em 08/03/2012 (protocolo de e-fl. 54), onde se verifica que seus argumentos
impugnatórios foram repisados. Anexa documentos (e-fls. 56 e ss.).
5. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
6. O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade e assim, dele
tomo conhecimento.
7. A autuação foi lavrada tendo em vista a constatação de omissão de rendimentos
no valor de R$ 21.127,62 informados na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF) apresentada pela Caixa Econômica Federal.
8. As novas provas colacionadas apenas em sede de recurso voluntário (e-fls. 56 e
ss.) devem, na espécie, ser conhecidas com relativização de sua preclusão, com base no disposto
no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à complementação dos
argumentos e provas já expostos em sede impugnatória.
9. De pronto, comungando parcialmente com a decisão proferida pelo Colegiado
Julgador de Primeira Instância, confirmo e adoto, com base no § 3o do art. 57 do Anexo II do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, os fundamentos e razões
de decidir da Decisão Recorrida, a seguir transcrita em essência e em seus contrapontos
necessários. A divergência parcial será destacada em sequência aos fundamentos impugnatórios
de concordância.
Voto:
...
O contribuinte inconformado com a emissão de Notificação de Lançamento apresenta
impugnação de fl. 01 a 03, alegando que os valores que serviram de base para o crédito
tributário em questão advêm da ação judicial que moveu contra o INSS objetivando a
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.089 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.011297/2009-81

revisão de seu benefício previdenciário e que os valores já foram declarados no campo
Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva/Definitiva.
Ocorre que os rendimentos recebidos em razão da ação judicial mencionada não estão
sujeitos à tributação exclusiva/definitiva e deveriam ter sido levados a tributação na
declaração de ajuste anual, junto com os demais, para apuração do imposto devido,
compensando-se os valores retidos.
O procedimento de retenção do imposto de renda incidente sobre os rendimentos
decorrentes de decisão da Justiça Federal é esclarecido na resposta n° 211 do "Perguntas
e Respostas 2007", conforme transcrição:
A partir de 1- de fevereiro de 2004, os rendimentos pagos, em cumprimento de
decisão da Justiça Federal, mediante precatório ou requisição de pequeno
valor, estão sujeitos à retenção do imposto de renda na fonte, pela instituição
financeira responsável pelo pagamento, à alíquota de 3% sobre o montante
pago, sem quaisquer deduções, no momento em que, por qualquer forma, o
rendimento se torne disponível para o beneficiário (Lei n210.833, de 2003, arts.
27 e 93, II; e Lei n* 10.865, de 2004, art. 21).
Fica dispensada a retenção do imposto quando o beneficiário declarar à
instituição financeira responsável pelo pagamento que os rendimentos recebidos
são isentos ou não-tributáveis.
O imposto retido na fonte ê considerado antecipação do imposto apurado na
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda das pessoas físicas.
A retenção de imposto de renda sobre rendimentos pagos em cumprimento de decisão
da Justiça Federal com alíquota de 3 %, nada mais é do que uma antecipação do
imposto de renda incidente sobre as verbas tributáveis de natureza judicial recebidas.
Entretanto, isto não significa que esta antecipação deva ser considerada tributação
exclusiva e definitiva.
Cabe ao contribuinte, quando da entrega de sua DIRPF, informar no campo de
Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Jurídicas as parcelas tributáveis dos
seus rendimentos para que eles sejam submetidos ao ajuste para o cálculo do exato valor
do imposto devido. Portanto, incorreta é a interpretação do interessado, por entender
que deve ser aplicada, em definitivo, alíquota de apenas 3% sobre os rendimentos
decorrentes de ação judicial.
Ao se classificar na Declaração de Ajuste Anual os rendimentos decorrentes da revisão
de seu benefício previdenciário como rendimentos de tributação exclusiva na fonte, deu-
se causa à infração de omissão de rendimentos, haja vista que os rendimentos de
tributação exclusiva na fonte são somente aqueles designados na legislação tributária do
imposto de renda, tais como, 13° salário, ganhos de capital, rendimentos de aplicações
financeiras e outros rendimentos dessa natureza, citando-se como exemplo os artigos
676 e 677 do Decreto 3.000/99.
A conclusão que se impõe é que a fonte pagadora Caixa Econômica Federal, como
Agente Financeiro da União, agiu corretamente ao informar os rendimentos tributáveis
recebidos pelo notificado.
...
10. Ou seja, é de pleno e cristalino acerto a indicação da Instância a quo de que os
rendimentos recebidos pelo interessado são tributáveis, afastando tal pretensão inadequada do
querelante.
11. Impende, neste momento, a apresentação então do ponto parcialmente
discordante desta Segunda Instância em relação à Decisão Guerreada. Observe-se o excerto a
seguir extraído do Voto de Primeira Instância:
Diante da ausência de qualquer documento referente a ação judicial, deve-se considerar
que o valor total recebido através da Caixa Econômica Federal tenha a natureza de
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.089 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.011297/2009-81

rendimentos tributáveis, devendo ser mantido o lançamento por omissão de
rendimentos.
12. Os novos documentos ora apresentados (e-fls. 56 e ss.) não possuem o condão
necessário para comprovação de que os valores recebidos através da Caixa Econômica Federal
não sejam rendimentos tributáveis, à exceção dos juros moratórios.
13. No que tange aos juros moratórios aplicados na conta de liquidação judicial
elaborada merece acolhida na pretensão recursal. De fato, ancorado na recentíssima decisão
proferida no RE no 855.091/RS, julgado na sistemática da repercussão geral (Tema: 808) –
portanto e observância obrigatória ao CARF, ao teor do art. 62 do RICARF – deve ser excluído da
base de cálculo a parcela a ele correspondente das verbas de natureza remuneratória pagas a
destempo, cabendo aqui dada a relevância, transcrever excertos do Parecer PGFN SEI no
10167/2021/ME, acerca dos fundamentos lançados no julgado proferido, despiciendo pois maiores
digressões:
- III –
D os fundamentos constitucionais e legais adotados na análise do mérito
21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo sobre os juros
moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio:
a) o art. 153, III, da Constituição Federal define a competência da União para instituir
imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
b) o art. 43 do CTN estabelece o fato gerador do referido imposto e o inciso II do
dispositivo prevê a incidência sobre proventos de qualquer natureza. Já o § 1o
esclarece que a incidência do tributo independe da denominação dada à receita ou ao
rendimento;
c) o parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 classifica os juros de mora e
quaisquer outras indenizações como rendimentos do trabalho para fins de incidência
do IR;
d) já o § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1993 define como rendimento bruto para fins de
incidência do tributo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os
alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer
natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes
aos rendimentos declarados;
e) a “expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a indenização
pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o legislador, o não recebimento
nas datas correspondentes dos valores em dinheiro aos quais tem direito o credor
implica prejuízo para ele”;
f) o prejuízo adviria do ato ilícito de não pagar a verba na data correspondente a qual
tem direito o credor;
g) portanto, os juros de mora são uma recomposição de perdas decorrentes do
prejuízo do recebimento de verbas em atraso, que não implicam no aumento do
patrimônio do credor, portanto, excluídos da incidência do Imposto de Renda.
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no 4.506/1964 e a
interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88 e ao art. 43,
II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas aplicações a incidência do imposto de renda
sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos
em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza da verba que está sendo
paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba pleiteada, seja em reclamatória
trabalhista ou não, exclui-se a incidência do imposto sobre os juros de mora devidos pelo
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.089 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.011297/2009-81

atraso no seu pagamento. Diferentemente da jurisprudência anteriormente consolidada, pouco
importa a natureza da verba principal ou se o reconhecimento de seu pagamento se dá no
contexto de decisões proferidas em reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido inicial da
demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento do pagamento em atraso
decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
14. Claramente verifica-se a necessidade da exclusão dos juros moratórios do
cálculo do Imposto Suplementar concluído como devido pela DRJ. Portanto, com razão o
interessado neste quesito.
15. No contexto, urge também na espécie a eventual aplicação do regime de
competência para o cálculo mensal do imposto devido, mediante utilização das tabelas
progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, ao
teor da decisão proferida no RE no 614.406/RS – que declarou a inconstitucionalidade do art. 12
da Lei no 7.713/88, que determinava, para a cobrança do imposto incidente sobre rendimentos
recebidos de forma acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre
o total recebido – cuja decisão definitiva do STF no aludido feito, recebido na sistemática da
repercussão geral, é de observância obrigatória pelo CARF, ao teor do art. 62, § 2o do RICARF.
16. Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas
apresentados pelo contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida, apenas no
sentido de afastar o imposto de renda da pessoa física aplicado sobre os juros moratórios e
também para aplicação do Regime de Competência no cálculo do imposto devido a ser apurado.
Dispositivo
17. Isso posto, voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos na ação judicial trabalhista
excluindo da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora sobre os valores
apurados, bem como aplicar as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos
deveriam ter sido pagos (regime de competência).
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 91
DF CARF MF
Original